Tribunal: STF
Processo: RHC 54223
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
1 - Se o crime praticado pelo paciente visava excluir do domínio da União terras consideradas necessárias a segurança e ao desenvolvimento nacionais, a competência para processa-lo e julga-lo é da Justiça Federal, dado o evidente interesse público federal quanto à matéria sub judice.
2 - É legal o decreto de prisão preventiva que, em sua fundamentação, a vista de farta e coerente prova indiciária, vise a impedir que o indiciado venha a obstacular ou dificultar a apuração da verdade, ou impeça, mediante fuga, a aplicação da lei penal.
3- não há excesso de prazo para conclusão de inquérito criminal quando o paciente não comprova período de tempo de possível prisão ilegal que se consubstancia em mera alegação.